Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709969-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: SOSTENES DE SOUZA MOREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 34361301, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido de penhora do crédito indicado no ID no 117415293. O recorrente alega que, na decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para responder, houve violação aos arts. 524, 525 e 319, todos do CPC. Informa que o prazo para pagamento espontâneo do débito venceu no dia 03.03.2022. No dia 07.03.2022, narra que foi juntada petição em segredo de justiça e no mesmo dia foi concedida a liminar, determinando a penhora no rosto dos autos. Pontua que a referida petição foi liberada do segredo de justiça somente em 17.03.2022. Assevera não ser possível tamanha celeridade do Judiciário, devendo a conduta do magistrado substituto que determinou a penhora ser averiguada. Requer a concessão da liminar, concedendo o efeito suspensivo à decisão agravada, bem como todos os atos originados por ela. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, uma vez configurado o descumprimento do princípio da imparcialidade do magistrado substituto, que suprimiu direitos inerentes ao agravante, quanto ao seu direito de defesa”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Contrarrazões requerendo seja decretada a deserção do agravo de instrumento, ante a ausência de pagamento de preparo. Quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID no 34718982). Conforme documento juntado no ID no 114324810, verifica-se que foi revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante, antes da interposição do presente agravo de instrumento. No presente agravo, o agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça (ID no 34033435 - Pág. 1 a 2). Intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o recorrente deixou de se manifestar dentro do prazo estipulado, conforme atesta certidão de ID no 39316581. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, o recorrente foi intimado no ID no 38748667 para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, contudo, deixou de se manifestar dentro do prazo estipulado, conforme certidão de ID no 39316581. Diante da inércia do agravante e da análise dos documentos colacionados aos autos, não há provas da sua alegada hipossuficiência. Registre-se, por oportuno, a decisão do magistrado a quo que revogou a gratuidade de justiça, verbis: “Requere o advogado do réu que sejam revogados os benefícios de gratuidade de justiça concedido ao autor/executado, THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA, no bojo do processo de conhecimento, para tanto, alega que o executado/autor possui credito a receber no processo de no 0715522- 61.2017.8.07.0001, em trâmite no 20a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 43.152,52 (quarente e três mil e cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos apresentados nos ID's 113675797 e 113675798. Em consequência, requerer, ainda, em sede de tutela de urgência cautelar, que seja concedida a liminar para determinar a expedição do competente mandado de penhora no rosto dos autos do Processo no 0715522-61.2017.8.07.0001, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 32.435,70 (trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), conforme planilha de cálculo atualizada, para garantia do crédito do exequente. Segundo o art. 98, §3o, do CPC, após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a sua revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos dos beneficiários deixou de existir. No caso em ela, verifica-se dos documentos apresentados pelo patrono do réu nos ID's 113675797 e 113675798, que restou comprovado a alteração da situação financeira do executado. Em razão do exposto acima, REVOGO o benefício da gratuidade justiça concedida ao autor/executado, ANOTE-SE” (ID no 114324810 dos autos de origem). Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao agravante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator